Tribunal: TJBA
Processo: 8034008-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034008-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON SANTOS AMADO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA SOBRE AUSÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. LIGAÇÃO DE PÓS-VENDA CONFIRMANDO CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, ajuizada contra administradora de consórcio e empresa intermediadora. O autor alega ter sido induzido a erro ao contratar consórcio acreditando se tratar de financiamento, sustentando ausência de informação adequada, cerceamento de defesa por realização de audiência presencial, além de existência de cláusulas abusivas no contrato.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de vício de consentimento na contratação do consórcio, em virtude de suposta promessa de contemplação imediata não cumprida, e a ocorrência de dano moral e material decorrente da relação de consumo.

III. Razões de decidir
1. As contrarrazões de uma das rés foram apresentadas intempestivamente, não sendo conhecidas.
2. O processo não tramitava sob o regime do “Juízo 100% Digital”, não havendo nulidade na designação de audiência presencial, tampouco cerceamento de defesa.
3. O contrato firmado possui cláusulas expressas que afastam a promessa de contemplação imediata e informam adequadamente o consumidor quanto às regras de funcionamento do consórcio.
4. Áudio de pós-venda confirma a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada, não se evidenciando qualquer promessa de crédito imediato ou conduta ilícita das rés.
5. Ausente a comprovação de má-fé, falha na prestação de serviço ou dano extrapatrimonial, não há que se falar em nulidade contratual ou indenização por danos morais.
6. A devolução dos valores pagos está condicionada à contemplação ou ao encerramento do grupo, conforme dispõe a Lei nº 11.795/2008.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de promessa de contemplação imediata afasta o vício de consentimento em contrato de consórcio. 2. A restituição dos valores pagos depende do encerramento do grupo ou da contemplação da cota cancelada, conforme a Lei nº 11.795/2008. 3. A frustração de expectativa contratual não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034008-43.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA